Tribunal: TJDFT
Processo: 0749624-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PACIENTE COM CONDENAÇÃO DEFINITIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PANDEMIA PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, configurado mormente por possuir condenação definitiva por tráfico de drogas, o que indica que ele merece maior rigor da justiça, a fim de proteger o meio social.
4. Se inexiste comprovação nos autos de que a situação do paciente se subsume a alguma daquelas previstas pelo Conselho Nacional de Justiça na Recomendação no 62/2020, não há que se cogitar de sua soltura por este fundamento.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.